Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.. MÉRITO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO INTEGRAL. USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. INTERESSADOS. IMPRESCINDIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O não conhecimento dos Embargos de Declaração só é cabível nos casos de intempestividade ou nos casos em que a parte não indica vícios existentes no acórdão, o que não ocorre nos autos. A ausência de vício no acórdão é matéria para ser analisada no recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Os Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo. Inteligência do art. 1026, CPC
3. Inexiste vício no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
4. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que, consoante jurisprudência consolidada deste TJDFT, é possível a usucapião de imóvel registrado em nome de empresa pública que foi objeto de contrato de promessa de compra e venda integralmente quitado, como no caso, uma vez que, com a quitação do preço, o imóvel perde a qualidade de bem público, passando a constituir bem particular.
4.1. Assim, firmado compromisso de compra e venda pela TERRACAP e se encontrando o imóvel quitado, o fato de não ter sido registrada a transferência da propriedade do imóvel não é óbice à usucapião do bem, que não mais integra o patrimônio público.
4.2. Com efeito, demonstrado o interesse de agir da autora na ação de usucapião e o caráter erga omnes da ação, tem-se que a citação de todos os possíveis interessados mostra-se medida impositiva, sob pena de nulidade.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
7. Preliminar de ausência de pressupostos de admissibilidade rejeitada. Pedido de efeito suspensivo não conhecido. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Acórdão mantido.